Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-03.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Sentença de parcial procedência. Apelo da parte autora para que seja devolvido 100% do valor pago e reconhecida a sucumbência integral da ré. Recurso da ré para que seja retido o percentual de 50% dos valores pagos e reconhecida a sucumbência integral da parte autora. Não acolhimento de ambas as pretensões. Culpa da ré não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Sentença de parcial procedência. Apelo da parte autora para que seja devolvido 100% do valor pago e reconhecida a sucumbência integral da ré. Recurso da ré para que seja retido o percentual de 50% dos valores pagos e reconhecida a sucumbência integral da parte autora. Não acolhimento de ambas as pretensões. Culpa da ré não caracterizada, tratando-se de desistência dos compradores. Retenção, no caso, de 20% sobre os valores solvidos. Quantia, na espécie, que compõe o prejuízo experimentado pela ré em razão da rescisão. Precedente. Na diretriz do disposto no artigo 47 do CDC, aplica-se o percentual de retenção e a sua base de incidência que melhor atende aos interesses dos consumidores, ou seja, até 25% da quantia paga. Averbação de patrimônio de afetação que não impede a revisão de cláusula abusiva pelo Judiciário. Precedentes da Câmara. Sucumbência recíproca mantida.
APELOS DESPROVIDOS.